Tribunal: TJMT
Processo: 1017998-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017998-10.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), DIOVANE FRANCO RODRIGUES - CPF: 028.770.681-88 (ADVOGADO), PAULA DIPAOLA GREGGIO FACIN - CPF: 037.865.731-31 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. MARCO PRESCRICIONAL. ANÁLISE DE PROVAS TÉCNICAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada em execução fiscal promovida pelo ente público para cobrança de multa ambiental. A embargante alega omissões e contradições no julgado, especialmente quanto ao marco prescricional da infração ambiental e à análise de provas técnicas (cartas-imagem) que demonstrariam a
inexistência de vegetação nativa na área desde período anterior ao considerado pela autoridade ambiental.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, obscuridade, contradição ou erro material) no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos declaratórios não se prestam à mera rediscussão de matérias já decididas ou à reiteração de fundamentos anteriormente enfrentados, tendo finalidade precípua de integração do julgado quando ausente manifestação sobre questão relevante ou correção de pontos obscuros, contraditórios ou materialmente equivocados.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do marco prescricional, fundamentando-se nos elementos técnicos produzidos pela Administração Ambiental que apontaram determinado ano como referência fática da infração, constituindo valoração legítima do conjunto probatório no âmbito da discricionariedade técnica do julgador.

5.
A aplicação do entendimento consolidado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas sobre prescrição da pretensão punitiva administrativa ambiental foi correta, considerando o prazo quinquenal previsto no decreto estadual específico.

6.
A prevalência conferida aos documentos oficiais do órgão ambiental competente sobre outros elementos probatórios constitui juízo de valor motivado sobre as provas, não caracterizando contradição, mas opção fundamentada do julgador dentro do princípio da persuasão racional.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão ou reiteração de fundamentos já enfrentados pelo julgador, sendo incabível sua utilização quando o acórdão enfrenta expressamente as questões suscitadas e fundamenta adequadamente suas conclusões com base na valoração legítima do conjunto probatório.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 371 e 1.022; Decreto Estadual 1.986/2013, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no REsp 2.011.976/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 28.10.2024; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.507.115/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
PAULA
DIPAOLA

GREGGIO

FACIN
em face do v. acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do agravo de instrumento no 1017998-10.2025.8.11.0000, o qual rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela embargante nos autos da execução fiscal no 1040309-37.2023.8.11.0041, promovida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Nos
aclaratórios
, a embargante alega omissões e contradições, principalmente quanto ao marco prescricional da infração ambiental. Sustenta que o acórdão desconsiderou as cartas-imagem de 2006, 2008 e 2014, que demonstrariam a inexistência de vegetação nativa na área desde, ao menos, 2014 — fato essencial à fixação do termo inicial da prescrição.

Aduz haver contradição interna na adoção do ano de 2015 como marco temporal, com base exclusiva nos documentos da autoridade ambiental, sem análise da prova técnica produzida pela defesa. Aponta, ainda, omissão na aplicação do
IRDR
no 1012668-37.2022.8.11.0000, que fixa como termo inicial da prescrição a data da infração ou da cessação da atividade infracional, conforme o caso.

Argumenta também pela omissão quanto à aplicação do princípio da especialidade, sustentando a prevalência do Decreto Estadual 1.986/2013 sobre a Lei Federal 9.873/99.

Requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, por consequência, a nulidade da CDA no 2023780468, com base na reavaliação do marco prescricional, na natureza instantânea do desmatamento e na prova técnica constante dos autos.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
foi regularmente intimado, mas permaneceu inerte.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de
embargos de declaração opostos por
PAULA
DIPAOLA

GREGGIO

FACIN
em face do acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do agravo de instrumento no 1017998-10.2025.8.11.0000, o qual rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela embargante nos autos da execução fiscal no 1040309-37.2023.8.11.0041, promovida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A controvérsia submetida à apreciação restringe-se à presença, ou não, dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

É cediço que os embargos declaratórios não se prestam à mera rediscussão de matérias já decididas ou à reiteração de fundamentos anteriormente enfrentados. Sua finalidade precípua é a integração do julgado, quando ausente manifestação expressa sobre questão relevante, ou a correção de pontos obscuros, contraditórios ou materialmente equivocados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao repelir a utilização dos embargos declaratórios como instrumento para provocar nova análise de mérito, ou como sucedâneo recursal para atender ao inconformismo da parte. A propósito, colhem-se os seguintes precedentes:
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no REsp 2.011.976/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 28.10.2024; e
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.507.115/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024.

1.
I
nexistência de omissão quanto ao marco prescricional

A embargante alega omissão na análise das cartas-imagem de 2006, 2008 e 2014, que, segundo sustenta, comprovariam a anterioridade do desmatamento.

O acórdão, todavia, enfrentou expressamente a questão, afirmando que:

“(...) a alegação da agravante de que o desmatamento teria ocorrido entre os anos de 2006 e 2014 carece de respaldo em prova robusta e inequívoca nos autos, prevalecendo, assim, os elementos técnicos produzidos pela Administração Ambiental que apontam o ano de 2015 como referência fática da infração ambiental em debate.”

A decisão foi fundamentada nos documentos técnicos produzidos por órgão ambiental competente — Relatório Técnico no 038/
CFFL
/
SUF
/SEMA/2019 e Parecer Técnico no 003/
CGMA
/
SRMA
/2018 — que indicaram 2015 como o marco da infração.

Trata-se de valoração legítima do conjunto probatório, no âmbito da discricionariedade técnica do julgador, não havendo omissão.

2.
A
usência de contradição quanto ao ano
-
base
da
prescri
ção

Sustenta-se contradição entre o reconhecimento do ano de 2015 como marco fático, e a desconsideração das cartas-imagem que apontariam infração anterior.

Contudo, a escolha motivada pelos elementos técnicos da Administração Ambiental como base para a contagem prescricional não constitui contradição, mas sim opção fundamentada do julgador, dentro do princípio da persuasão racional (CPC, art. 371).

3.
I
nexistência de omissão quanto a
IRDR

n
o
012668-37.2022.8.11.0000

A embargante aponta ausência de análise concreta dos fundamentos do
IRDR
, sobretudo quanto à natureza instantânea ou continuada da infração.

O voto condutor, entretanto, citou expressamente o precedente, afirmando que:

“(...) o prazo prescricional previsto no art. 19, caput, do Decreto Estadual 1.986/2013, vigente à época dos fatos, é de cinco anos, contados a partir da data da prática da infração ambiental, ou da cessação da atividade infracional, nos casos de infrações permanentes ou continuadas.”

Ao considerar o ano de 2015 como início da infração e a lavratura do auto em 2019, o acórdão aplicou corretamente o entendimento do
IRDR
, de modo que não há omissão.

4.
Inexistência da
contradição
com os documentos dos autos

A embargante afirma que houve contradição ao desconsiderar os dados do sistema
QGIS
e as cartas-imagem, sem adequada motivação.

Entretanto, o acórdão não desqualificou os elementos apresentados, apenas conferiu prevalência técnica aos documentos oficiais da SEMA/MT, justificando tal escolha de forma clara e suficiente. Não há contradição, mas sim juízo de valor motivado sobre as provas.

5.
I
nexistência de omissão quanto
à aplicação do
princípio da especialidade

A embargante alega que o acórdão ignorou o confronto entre o Decreto Estadual 1.986/2013 e a Lei 9.873/99, não analisando a prevalência da norma especial.

A alegação, contudo, não prospera. O acórdão aplicou diretamente o decreto estadual como norma específica aplicável ao caso, nos seguintes termos:

“No tocante à alegação de prescrição da pretensão punitiva, destaca-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (
IRDR
) no 1012668-37.2022.8.11.0000, consolidou entendimento no sentido de que o prazo prescricional previsto no art. 19, caput, do Decreto Estadual 1.986/2013, vigente à época dos fatos, é de cinco anos.”

“Dessa forma, considerando que o auto de infração foi formalmente lavrado em 2019, não há que se falar em exaurimento do prazo quinquenal, permanecendo hígida a pretensão punitiva do Estado, nos termos do Decreto Estadual 1.986/2013 (...)”

A aplicação clara e objetiva da norma estadual específica, já pacificada no âmbito do
IRDR
citado, afasta a existência de omissão. Não se exigia, neste contexto, o cotejo explícito com norma federal de caráter geral, cuja inaplicabilidade foi reconhecida implicitamente.

Em verdade, os presentes embargos traduzem inconformismo com o mérito da decisão, e não apontamento legítimo de vício formal, sendo incabível sua utilização com fins modificativos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
PAULA
DIPAOLA

GREGGIO

FACIN
,
por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo integralmente o v. acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025